Tribunal: TCU
Processo: 017.857/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 003.032/2017-5 - Acórdão AC-12046/2023-1C, item 9.6

Inteiro teor:
Acórdão 1949/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: em expedir quitação à Sra. Sheila Castro Cordeiro Leite, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada por meio do item 9.6 do Acórdão 12046/2023-TCU-Primeira Câmara ; apensar os autos ao TC Processo 003.032/2017-5 , tendo em vista o cumprimento de seu objetivo; e dar ciência da presente deliberação aos responsáveis e à interessada. 1. Processo TC- Processo 017.857/2024-4 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Sheila Castro Cordeiro Leite (XXX.792.983-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Pinheiro - MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Renan Castro Cordeiro Leite (19917/OAB-MA), representando Sheila Castro Cordeiro Leite. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.